Tribunal: TJES
Processo: 5017552-51.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-17

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017552-51.2021.8.08.0035

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
POLIANA SOARES ANDRADE SILVA FAVERO

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ENERGÉTICO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA POR CONTA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE. DÉBITO INEXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Poliana Soares Andrade Silva Favero. A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança baseada no TOI nº 3491369, determinou a restituição do valor de R$ 5.819,83, com correção monetária e juros, e condenou a concessionária ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança realizada pela concessionária com base em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) constitui débito exigível; (ii) determinar se houve comprovação de fraude ou manipulação no medidor que justifique a cobrança por suposta recuperação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre consumidor e concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza consumerista do vínculo contratual.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), por si só, não constitui prova suficiente de fraude, exigindo-se demonstração inequívoca da responsabilidade do consumidor.

A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece que, para caracterizar a irregularidade, a distribuidora deve formar um conjunto de evidências, inclusive com possibilidade de perícia técnica acompanhada pelo consumidor, o que não foi plenamente observado.

O ensaio técnico não identificou defeito na medição de energia, e o histórico de consumo analisado demonstrou queda consistente de consumo mesmo após a troca do medidor, indicando que a variação decorreu de alteração no número de moradores e não de irregularidade.

A ausência de comprovação do chamado “degrau de consumo” após a substituição do medidor inviabiliza a conclusão quanto ao prejuízo da concessionária e torna indevida a cobrança realizada.

A insistência da apelante em aplicar os critérios de recuperação de receita da Resolução ANEEL nº 414/2010 sem base fática concreta configura cobrança abusiva e ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A relação jurídica entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) não constitui, por si só, prova idônea para cobrança por suposta fraude no medidor de energia elétrica.

A ausência de variação significativa no consumo após a substituição do medidor impede a caracterização de irregularidade ou prejuízo, tornando indevida a cobrança baseada em estimativa unilateral da concessionária.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória,

de

de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017552-51.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: POLIANA SOARES ANDRADE SILVA FAVERO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017552-51.2021.8.08.0035

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
POLIANA SOARES ANDRADE SILVA FAVERO

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ENERGÉTICO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA POR CONTA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE. DÉBITO INEXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Poliana Soares Andrade Silva Favero. A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança baseada no TOI nº 3491369, determinou a restituição do valor de R$ 5.819,83, com correção monetária e juros, e condenou a concessionária ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança realizada pela concessionária com base em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) constitui débito exigível; (ii) determinar se houve comprovação de fraude ou manipulação no medidor que justifique a cobrança por suposta recuperação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre consumidor e concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza consumerista do vínculo contratual.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), por si só, não constitui prova suficiente de fraude, exigindo-se demonstração inequívoca da responsabilidade do consumidor.

A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece que, para caracterizar a irregularidade, a distribuidora deve formar um conjunto de evidências, inclusive com possibilidade de perícia técnica acompanhada pelo consumidor, o que não foi plenamente observado.

O ensaio técnico não identificou defeito na medição de energia, e o histórico de consumo analisado demonstrou queda consistente de consumo mesmo após a troca do medidor, indicando que a variação decorreu de alteração no número de moradores e não de irregularidade.

A ausência de comprovação do chamado “degrau de consumo” após a substituição do medidor inviabiliza a conclusão quanto ao prejuízo da concessionária e torna indevida a cobrança realizada.

A insistência da apelante em aplicar os critérios de recuperação de receita da Resolução ANEEL nº 414/2010 sem base fática concreta configura cobrança abusiva e ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A relação jurídica entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) não constitui, por si só, prova idônea para cobrança por suposta fraude no medidor de energia elétrica.

A ausência de variação significativa no consumo após a substituição do medidor impede a caracterização de irregularidade ou prejuízo, tornando indevida a cobrança baseada em estimativa unilateral da concessionária.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, 17

de setembro de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017552-51.2021.8.08.0035

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
POLIANA SOARES ANDRADE SILVA FAVERO

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000900-43.2022.8.08.0028, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, J. em 20/05/2024).

A EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., em decorrência de supostas irregularidades constatadas na instalação da unidade consumidora de titularidade da apelada, Poliana Soares Andrade Silva Favero, relativas ao funcionamento do medidor de energia, lavrou o Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI nº 3491369 (ID 11625421), ocasião em que detectou indício de consumo incorreto de energia elétrica.

Com base neste TOI, referente ao período de 04/01/2019 a 16/10/2020 (conforme demonstrativo de cálculo de ID 11625390), realizou a cobrança de “recuperação de receita” no valor de R$ 7.760,70 (sete mil, setecentos e sessenta reais e setenta centavos), fundamentada nos arts. 129 e 130 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, então vigente à época dos fatos.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que o TOI, por si só, não é prova idônea de irregularidade na medição do consumo, exigindo-se a demonstração inequívoca da responsabilidade do consumidor.

E a Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, delimita o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades, permitindo à distribuidora a adoção de medidas complementares, entre elas a realização de perícia técnica com possibilidade de acompanhamento pelo consumidor.

“
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: [...]

II – Solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; [...]”

No caso concreto, embora tenha sido aberto procedimento administrativo e lavrado o TOI, não restou comprovada fraude na medição de energia.

O ensaio técnico realizado não concluiu pela reprovação do medidor quanto à exatidão da medição, ainda que tenha registrado dano físico ao equipamento (ID 11625422).

De outro lado, a análise do histórico de consumo da unidade (ID 11625406) demonstra que, após a troca do medidor, não houve aumento do consumo, como seria esperado se de fato houvesse fraude ou registro aquém do esperado.

Ao contrário, verificou-se redução significativa dos valores de consumo a partir de janeiro de 2019, momento em que a apelada comprovou que houve diminuição no número de moradores na residência.

E no período anterior à suposta irregularidade, de abril/2018 a dezembro/2018, o consumo mensal variava entre 308 kWh e 589 kWh.

E no que supostamente ocorrera irregularidade na medição de energia, mesmo período em que a apelada comprovou que houve diminuição no número de moradores na residência, o consumo mensal oscilou entre 65 kWh e 245 kWh.

Já no período subsequente à substituição do medidor de energia, verificou-se que entre novembro de 2020 e março de 2021 o consumo mensal variou entre 51 kWh e 156 kWh, o que evidencia que o decréscimo no consumo não decorreu de fraude ou defeito do aparelho, mas de alteração na dinâmica de utilização da residência.

A despeito desse quadro, a apelante insistiu em aplicar o critério de cálculo previsto nos arts. 130, III, e 131 da Resolução ANEEL nº 414/2010, acrescido de custos administrativos e impostos, para apurar receita supostamente não faturada.

A partir do momento em que não fora comprovado o aludido “degrau de consumo” decorrente da intervenção/manipulação no medidor, não é possível inferir o desfalque patrimonial reportado pela concessionária, evidenciando-se a ilegalidade da cobrança imposta pela apelante.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTA MANIPULAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA pelo consumidor. NEGATIVAÇÃO do usuário e interrupção do fornecimento. DECRÉSCIMO/QUEDA DO CONSUMO NOS MESES POSTERIORES À SUBSTITUIÇÃO DO REFERIDO EQUIPAMENTO. provável precipitação da concessionária no juízo valorativo acerca da irregularidade e das suas consequências jurídicas. óbice normativo ao enriquecimento sem causa. tutela provisória. requisitos evidenciados. RECURSO PROVIDO.

I- Se a suposta manipulação do medidor não gerara redução do faturamento de energia, eventual recuperação de consumo efetuada pela concessionária pode dar margem a um enriquecimento sem causa vedado pelo nosso ordenamento jurídico (art. 884 do CCB).

II- A partir do momento em que não fora comprovado o aludido “degrau de consumo” decorrente da intervenção/manipulação no medidor, não restara cabalmente demonstrado o desfalque patrimonial reportado pela concessionária, motivo pelo qual, pelo menos à primeira vista, há razões para entender que tanto a negativação quanto a interrupção do fornecimento foram indevidas. III- Recurso provido.

(TJES, AP n° 5004469-10.2020.8.08.0000, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, J. em Data: 09/Jul/2021).

Adequada, portanto, a sentença que declarou a inexigibilidade do débito apurado pela concessionária de distribuição de energia elétrica e condenou-a a restituir o valor de R$ 5.819,83 (cinco mil, oitocentos e dezenove reais e oitenta e três centavos).

Por tais razões, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro os honorários sucumbenciais fixados (CPC, art. 85, § 11°, do CPC), fixando-os em definitivo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Des. Fabio Clem de oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)